Tribunal: TJMT
Processo: 1010892-10.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - OMISSÃO – INVERSÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS - CONSTATADA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DESCABIMENTO – ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
A acolhe-se omissão quando omisso em relação a inversão dos ônus sucumbenciais , todavia, descabe a majoração dos honorários quando houver provimento do recurso.
Aclaratórios parcialmente acolhidos

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010892-10.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 01.534.080/0001-28 (EMBARGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - OMISSÃO – INVERSÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS - CONSTATADA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DESCABIMENTO – ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

A acolhe-se omissão quando omisso em relação a inversão dos ônus sucumbenciais, todavia, descabe honorários recursais quando houver provimento do recurso.

Aclaratórios parcialmente acolhidos

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ (“Embargantes”) contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto, porém se omitiu quanto ao arbitramento dos honorários de sucumbência a favor do ente Apelante e os honorários recursais.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos Aclaratórios para que manifeste quanto as omissões apontadas.

Sem contrarrazões (id 173864182).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A interposição dos Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

In casu, sustenta o Embargante omissão quanto a inversão dos ônus sucumbenciais e majoração dos honorários

Nota-se que efetivamente houve omissão quanto a inversão dos ônus sucumbenciais, todavia, no que tange a inversão a majoração dos honorários recursais o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado a tese de que a majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.2"

Assim, a consolidação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça prevê, de forma acertada, que só teremos sucumbência recursal no caso do recurso não ser conhecido ou improvido. Portanto, no caso de provimento do recurso, teríamos somente a inversão dos honorários, sem a majoração recursal.

Com efeito, o recurso merece
parcial acolhimento
apenas e tão somente para consignar a inversão dos ônus sucumbenciais, sem contudo, arbitrar a majoração da verba honorária recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023